Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-03.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705270-03.2021.8.07.0019 RECORRENTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: HYAGO BARBOSA DA SILVA SENA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DOS PACTOS PELO TRIBUNAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. VALOR PAGO A MAIOR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. É possível a revisão de contratos bancários extintos, novados ou quitados, de maneira a viabilizar, assim, o afastamento de eventuais ilegalidades, as quais não se convalescem. Precedentes. 2. O colendo STJ, em tese fixada em Recurso Repetitivo, estabeleceu que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”. (Tema 27). 3. Na hipótese, os juros remuneratórios previstos nos contratos de empréstimo pessoal postos “sub judice” foram estabelecidos de forma abusiva e excessiva, pois mensurados em patamares superiores ao dobro no que se refere a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, merecendo adequação mediante a aplicação das aludidas taxas do BACEN praticadas no mês de celebração dos ajustes, à época da contratação. 4. Não há que se falar em devolução em dobro de eventual valor pago a maior, pois da relação contratual estabelecida não se verifica conduta contrária à boa-fé objetiva. 5. Ausência dos requisitos necessários para a configuração do dano moral. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação ao entendimento firmado no precedente vinculante firmado no REsp 1.061/530/RS, especificamente quanto ao Tema 25/STJ, defendendo que a instituição de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Aduz que é admitida a revisão das taxas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto. No aspecto, a fim de ratificar a tese recursal apresentada e o dissídio interpretativo, colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.821.182/RS). Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125 (ID 53602226). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao Tema 25/STJ. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, entendeu por adequada a possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios, nos termos do precedente vinculante originário do Tema 27/STJ, também firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.061/530/RS. Argumenta que os referidos juros fixados nos contratos remontam a mais que o dobro da taxa média de mercado apurada pelo BACEN, pelo que configurada, nesse mister, a abusividade na pactuação deste encargo, a justificar a sua limitação (ID 50555551). Nesse sentido, tem-se que o acórdão impugnado trouxe uma situação de distinguish, afastando a tese recursal apresentada pela parte insurgente da inobservância ao citado Tema 25/STJ. Assim, infirmar referido fundamento é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Ademais, constata-se que o acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A propositura de ação de prestação de contas, ainda que extinta sem resolução de mérito, tem o condão de interromper o prazo prescricional relativo à ação revisional do contrato acerca do qual versava a prestação de contas. 2. A taxa média de mercado, embora não seja um valor absoluto, pode ser utilizada como referência para aferição do desequilíbrio contratual, considerando-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que exceda o dobro da média de mercado. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 2025475/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 10/5/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125 (ID 53602226). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005